Tribunal: TJDFT
Processo: 0706502-72.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-los pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando ao réu DANIEL a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples e ao réu LUIZ FERNANDO a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aplicabilidade da atenuante da coculpabilidade; (ii) possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal; e (iii) fixação do regime inicial aberto de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim relatou os fatos:
"No dia 27 de junho de 2024, entre às 18h30min e 19 horas, na Quadra 316, Conjunto P, Lote 19, via pública, Santa Maria/DF, os denunciados DANIEL RODRIGO e LUIZ FERNANDO, agindo de modo consciente e voluntário, trouxeram consigo armas fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local mencionados acima, os policiais realizavam diligências investigativas, momento em que encontraram os denunciados em uma bicicleta e com objetos volumosos nas suas cinturas. Com o fato, foi dada voz de parada e realizada busca pessoal, quando, então, foram encontradas, na posse dos denunciados, duas facas de cozinha, tipo peixeira e cabo de cor vermelha, uma com cada um dos autores." (ID 67044547)
4. Embora não questionadas a autoria e materialidade do delito, o Tema 857 do STF fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
5. A teoria da coculpabilidade não tem aplicação à espécie, porquanto não há prova de omissão estatal que justifique a prática do delito. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida" (AgRg no REsp n. 1.770.619/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019; AgRg no AREsp n. 2.444.878/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).
6. Por outro lado, ainda que admitida a coculpabilidade como atenuante genérica, dispõe a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
7. Outrossim, por força da agravante da reincidência, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alíneas “b” e "c", do Código Penal (Súmula 269/STJ). Irretocável a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servindo de acórdão (art. 82, § 5o, da Lei n 9.099/1995).
___________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19; CP, arts. 33 e 66.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231/STJ; Súmula 269/STJ; STJ, AgRg no REsp n. 1.770.619/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019; e, STJ, AgRg no AREsp n. 2.444.878/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.